Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DECLARADA NULA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADO TEMPESTIVO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – ARTIGO 278 DO CPC/15 - INÉRCIA DA PARTE ACARRETA A PRECLUSÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012488-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), VALDUIR BUCMAIR - CPF: 554.367.579-87 (AGRAVANTE), ANITA DE LARA BUCMAIER - CPF: 971.264.039-68 (AGRAVANTE), CLAUDINEY SIMIAO DINIZ - CPF: 032.651.341-80 (AGRAVADO), WILLAMI FARIAS DANTAS - CPF: 002.063.091-39 (AGRAVADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), DEBESA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.911.361/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
DECLARADA NULA
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADO TEMPESTIVO –

NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO N
A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS –
ARTIGO
278 DO CPC/15
-
INÉRCIA
DA PARTE ACARRETA A PRECLUSÃO
–

DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

H
á
que ser
reformada
a decisão que
reconheceu a nulidade da certidão de trânsito em julgado e considerou tempestivos os embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória
,
haja vista a ocorrência da preclusão
.

Não obstante a oportunidade de se manifestar a tempo de modo
acerca da intimação da sentença, não pode a parte posteriormente alegar a nulidade do ato, sob pena de ofensa ao
caput
do artigo
278
do CPC/
15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDUIR BUCMAIR e ANITA DE LARA BUCMAIER
contra a decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
/MT n
a

Ação de reparação de Danos Morais e Materiais
nº
0001874-28.2016.8.11.0050
,
ajuizada em face de
CLAUDINEY SIMIAO DINIZ
e
WILLAMI FARIAS DANTAS
,

que
declarou nula a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e considerou tempestivos os embargos de declaração opostos em face da sentença
(ID
213654659
).

Em suas razões recursais (ID
213654650) alegam que ingressaram com a
Ação de Reparação de Danos Morais e
Materiais
em
face dos agravados em razão do acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho dos agravantes, demanda que foi julgada procedente com certificação do trânsito em julgado
.

Afirmam que erroneamente o juízo singular proferiu decisão declarando nula a certidão de trânsito em julgado, considerando tempestivos os embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória, motivo pelo qual interpuseram o presente recurso.

Asseveram que os agravantes tiveram ciência da sentença condenatória por meio da intimação disponibilizada em 10/06/2020 no
DJe
, na página 02239, em nome dos advogados que representam os agravados, pois a intimação foi referente
à
conversão de tramitação para processo eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, data em que o feito já se encontrava sentenciado.

Defendem que a aludida intimação viabilizou aos agravados o acesso à íntegra do processo, o que corresponde a vista pessoal do feito e, de consequência, a intimação da sentença já proferida
, pois a ciência da conversão gera a ciência da sentença
.

Pontuam que a intimação de atos processuais subsequentes gera ciência dos atos processuais anteriores, conforme a regra dos artigos 1º e 9º da Lei nº 11.419/2006.

Esclarece
m
que no dia 18/10/2021 os agravantes também foram intimados no cumprimento de sentença de nº 1001603-26.2021.8.11.0050 para que realizassem o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, débito este referente
à
sentença condenatória cuja certidão de trânsito em julgado foi erroneamente declarada nula.

Sustentam que os agravados se manifestaram nos autos originários apenas no dia 28/02/2022 por meio da oposição de embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação
à
ausência de publicação da sentença condenatória, o que demonstra flagrante intempestividade do recurso haja vista terem tido ciência de todos os andamentos posteriores a sentença.

Sob tais argumentos
requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para que cassada a decisão que declarou nula a certidão de trânsito em julgado para que seja reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelos agravados.

A liminar recursal foi indeferida (ID
213900160
).

As i
nformações
não foram
prestadas pelo juízo singular no ID
214037674
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID 217475175)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
os
agrava
ntes

VALDUIR BUCMAIR
e

ANITA DE LARA BUCMAIER

ingressaram com a
Ação
de
R
eparação de Danos Morais e Materiais
em face dos agrava
dos

CLAUDINEY SIMI
Ã
O DINIZ
e
WILLAMI FARIAS DANTAS

aduzindo,
em síntese,
que no dia 02/06/2016, por volta das 08h00min
, o primeiro requerido conduzia o veículo Caminhão Mercedez Benz
de propriedade do segundo requerido quando desrespeitou a placa de sinalização de parada obrigatória
e
acabou colidindo com
a motocicleta Honda de propriedade
e conduzida pelo
filho dos requerentes
, o
levando a óbito.

Após o normal prosseguimento do feito
,
sobreveio a sentença de
parcial
procedência da pretensão autoral com a condenação
solidária dos requeridos
para
(ID 96233237)
:

a)
Efetuar o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada um dos autores, corrigido pelo INPC desde a sentença (súmula 362 do STJ)
e juros de mora de 1% desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) Efetuar o pagamento de pensão mensal aos autores na proporção de 1/3 do salário-mínimo a contar do evento danoso até o momento em que a vítima completaria
71 anos de idade ou até o falecimento dos pais
, incluído o 13º salário;

c)
Efetuar o
pagamento dos danos
materiais
no valor de R$ 9.103,46 (nove mil cento e três reais e quarenta e seis centavos)
pelas despesas com funeral e conserto da motocicleta, corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, incidindo juros de 1% ao
mê
s desde a citação;

d)
Efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça;

Constando ainda no dispositivo da sentença que o valor referente ao seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da condenação
, além de determinar a constituição de capital, nos te
r
mos do artigo 533 do CPC/15.

Ocorre que após a prolação da sentença ocorrida em 01/04/2020
,
foi certificado o
trânsito
em julgado, conforme certidão datada de
24/08/2020.

No entanto, em 28/02/2022 os requeridos
se manifestaram nos autos por meio da oposição de embargos de declaração alegando
a ocorrência de nulidade por ausência de publicação da sentença condenatória, requerendo a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado com o

reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração
para análise da omissão acerca dos danos mater
iais, o que resultou na prolação da decisão que
ora agravada.

Pois bem.

D
a análise de todo
o
conjunto fático probatório, verifica-se que
realmente
não ocorreu a publicação da sentença condenatória
prolatada em
01/04/2020
, conforme certificado pela secretaria no ID
135165459
. V
ejamos a imagem abaixo
:

No entanto,
extrai-se da certidão acima que
os agrava
dos
foram devidamente intimados da conversão
do tipo de tramitação em
13/08/2020
, data em que já havia sido
pro
latada a sentença de parcial procedência
, conforme primeira figura acima colacionada (ID 135165459).

Além disso,
consta do andamento processual registrado na certidão acima colacionada
que
houve a certificação de publicação do expediente
referente
à
sentença de parcial procedência
em 10/06/2020, somado ao fato de que o trânsito em julgado foi
certificado após a intimação
dos agrava
dos
sobre a conversão do tipo de
tramitação (ID 135165459).

Ademais, analisando os autos originários constata-se que
em 03/02/2021 os agrava
ntes
deram
início
ao cumprimento da sentença
,

haja vista a certificação do trânsito em julgado, o que originou os autos de nº 1001603-26.2021.8.11.0050
.

Constata-se dos autos do cumprimento de sentença que os agrava
do
s foram devidamente intimados
via
PJe

para proceder ao pagamento da
condenação no prazo de 15 (quinze) dias em
1
8
/10/2021
(ID
217475181
)
,
mantendo-se inertes, conforme certificado em
12
/11/2021

no
andamento processual dos autos do cumprimento de sentença
. Vejamos:

Extrai-se ainda do andamento processual disponível na página de consulta deste Tribunal de Justiça no endereço eletrônico
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=10016032620218110050&pesquisaInicial=true&key=0.5cd1mfej8on&comarca=campo%20novo%20dos%20parecis
que o juízo condutor do feito determinou
em 18/02/2022
a realização de penhora
, sendo aportado aos autos
o recibo do
SISBAJUD
em 25/05/2022
:

Do exposto acima
,
v
erifica-se
que
diversos foram os andamento
s
processuais após a prolação da sentença ocorrida em 01/04/2020
, porém
,
os agrava
dos
só se manifestaram nos autos originários em 28/02/2022 requerendo a nulidade da certidão de trânsito em julgado
para oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir as questões relacionadas ao dano material
, possibilitando assim a reabertura de prazo para interposição de recursos
.

Ora,
apesar da certidão de que não foi localizada a publicação da sentença
,
não há como acolher a argumentação dos agrava
dos
,
sendo descabida a tese de
que tenham tomado ciência da ausência de publicação apenas em 28/02/2022, memos porque
,
foram devidamente intimados
da conversão de tramitação do feito em
13/08/2020 e posteriormente
,
intimados
do início do cumprimento de sentença
em 1
8
/10/2021 (ID 217475181).

Portanto, observando-se as regras processuais
,

conclui-se que os agrava
dos
deveriam ter se manifestado acerca da referida nulidade na primeira oportunidade, o que ocorreu
em 13/08/2020
quando da intimação acerca da
conversão do tipo de tramitação
,
data em que já havia sido prolatada a sentença de parcial procedência,
pois
conforme as regras do processo eletrônico
,
tal intimação possibilitou
aos agravados
a
ciência e acesso integral aos autos
.

Desta forma, não tendo os agrava
dos
se manifestado na primeira oportunidade
em que tomaram conhecimento do trânsito em julgado
,
a irresignação dos agravantes deve ser acolhida
, pois a
ausência de manifestação na primeira oportunidade acarreta a
preclusão temporal
, sob pena de ofensa ao art.
278
caput
do CPC/15
:

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Adem
a
is, não é possível admitir que a parte se manifeste acerca de eventual nulidade apenas
no momento que lhe for mais conveniente,
mantendo-se inerte por um longo
período como estratégia processual
como na espécie dos autos
, para posteriormente alegar a nulidade
de “algibeira”
.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
dou provimento

ao recurso
para
reformar a decisão agravada de modo a declarar válida a certidão de trânsito em julgado e, consequentemente, intempestivos
os embargos de declaração opostos pelos agravados nos autos originários
da
Ação de reparação de Danos Morais e Materiais de nº 0001874-28.2016.8.11.0050
que tramitou perante o
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024